Tribunal: TJES
Processo: 5000450-25.2025.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-25.2025.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ALAIR MARTINS SOUZA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso do banco réu que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, desconto em benefício de aposentadoria de valores referente a compras não reconhecidas pelo autor.

RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o autor foi efetivamente responsável pelas compras impugnadas. Ônus que competia ao fornecedor.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO S/A conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 2°,3º,14º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais movida por ALAIR MARTINS SOUZA em face de BANCO BRADESCO E ELO SERVICOS S.A.

Para tanto sustentou o autor, em breve síntese, que recebe aposentadoria por idade (R$ 1518,00) e que no mês de 04/2025 foi surpreendido com a realização de diversos descontos em sua aposentadoria, que totalizaram a quantia de R$ 1.798,45. Entretanto, tentou pedir o cancelamento das compras e estorno, sem êxito.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18177271
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Isto posto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

a) CONDENO, os requeridos, SOLIDARIAMENTE, a pagarem a Autor, a título de dano material o valor de R$ 1.798,45 (mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando a taxa SELIC.

b) CONDENO, as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a indenizar a parte autora por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária desde esta data, aplicando-se a SELIC.

O requerido BANCO BRADESCO SA interpôs Recurso Inominado (
id.

18177275
) pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id. 18177278
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente sustenta a ausência de comprovação de solicitação administrativa, afirmando que as transações questionadas foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, razão pela qual não haveria responsabilidade da instituição financeira, tampouco configuração de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicam-se ao caso as normas protetivas do referido diploma legal, especialmente o disposto no caput do artigo 14, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento. Nessa perspectiva, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Dessa forma, o dever de reparar o dano somente será afastado caso o fornecedor comprove a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a inexistência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior.

No caso em análise, tratando-se de alegação de fato negativo — consistente na não realização das transações impugnadas — o ônus da prova recai sobre quem afirma a ocorrência do fato. Nesse contexto, verifica-se que as empresas requeridas não apresentaram elementos capazes de comprovar a regularidade das compras questionadas, tampouco trouxeram informações acerca das transações ou dos serviços adquiridos que permitissem avaliar se tais operações seriam compatíveis com o perfil de consumo da parte autora.

Assim, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o autor foi efetivamente responsável pelas compras impugnadas.

Ressalte-se que este ônus competia à instituição financeira não apenas pela incidência das normas consumeristas, mas também, porque não seria razoável exigir da parte consumidora a prova de fato negativo, qual seja, a não realização das transações questionadas, incidindo, por conseguinte, a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO . FRAUDE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 479 DO STJ . DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO MANTIDA
.

A compra não reconhecida pela autora configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade dos bancos apelantes, conforme disciplinado no art. 14 do CDC
. Autora que lavrou boletim de ocorrência (fls. 30/31) a fim de registrar, uma vez mais, a lesão material sofrida, demonstrando assim notória irresignação com a fraude experimentada. Noutro giro,
os réus não trouxeram maiores esclarecimentos sobre o fato e insistiram na alegação de que houve uso de senha e cartão,
em contestação eminentemente genérica. Ausência de qualquer indício de que as compras foram realizadas com cartão e senha . Perfil notoriamente desviado: valores elevados e sequenciais. Prova da efetiva e direta participação do consumidor para cessão deliberada de senha que competia aos réus. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano moral configurado . A consumidora idosa experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Valor da indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00, que se mostra como parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Por último, não há que se falar em litigância de má-fé por parte dos réus, uma vez que exerceram, oportuna e legalmente, seu legítimo direito de recorrer . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10203250420218260564 SP 1020325-04.2021 .8.26.0564, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)